Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0738480-70.2019.8.07.0001 REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: BANDEIRA RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos. Cumpridas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator